Tribunal: TJSP
Processo: 2065058-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da executada. Artigo 18 do CPC. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Penhora que recaiu sobre crédito cedido para terceiro. Executado que não é detentor do direito ao crédito. Defesa a ser realizada apenas pelo terceiro prejudicado Carência de interesse

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação da executada. Artigo 18 do CPC. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Penhora que recaiu sobre crédito cedido para terceiro. Executado que não é detentor do direito ao crédito. Defesa a ser realizada apenas pelo terceiro prejudicado Carência de interesse recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.